Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-04.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência para declarar a inexequibilidade do título executivo e extinguir a execução, com consequente apelo da embargada. Razões de apelação que não impugnam especificamente o fundamento da r. sentença quanto à inadequação da via eleita. Recurso não conhecido.